Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0708083-14.2022.8.07.0004 APELANTE: ROSELY DA SILVA GOMES APELADO: ELIVALDO CARDOSO DA SILVA, ROSEVAL CARDOSO DA SILVA ESPÓLIO DE: VALDELY CARDOSO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN DOURADO DA SILVA, ADRIANO DOURADO DA SILVA, ALEX DOURADO DA SILVA D E S P A C H O Apelação interposta por Rosely da Silva Gomes (herdeira) contra sentença de extinção da ação de inventário e partilha, sob o rito do arrolamento comum, que homologou o esboço de partilha, nos termos do art. 664 do CPC. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante já teria sido indeferido na origem sob o argumento de que “a responsável pelas custas neste feito, a princípio, é o espólio, cujo patrimônio indicado é na ordem de R$ 875.000,00”, razão pela qual a análise da gratuidade teria se tornado, segundo o magistrado, “indiferente para o seguimento da presente causa” (id 72728311). Ocorre que, embora o d. Juízo de origem tenha atribuído ao espólio a responsabilidade pelas custas do inventário, tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência pela parte que interpõe recurso sem preparo, tampouco impede sua responsabilização pessoal pelas verbas de sucumbência recursal, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, colaciono julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Nesse passo, intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator